Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735796-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLY DE CASTRO NEVES AGRAVADO: ELIANE ALVES COUTINHO, ELIONE ALVES COUTINHO, RAFAELA VITORIA FERNANDES DA SILVA SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, por meio do qual a Agravante pleiteou a suspensão do mandado de reintegração de posse, expedido em nome das agravadas ELIANE ALVES COUTINHO, ELIONE ALVES COUTINHO, sobre o imóvel localizado em SHSN - Rua 23, Casa 03, Condomínio Novo Horizonte. Compulsando os autos do processo n. 0725008-25.2021.8.07.0003, anoto que a reintegração de posse foi cumprida em 25/10/2022. Considerando que o objeto deste Agravo de Instrumento cinge-se à análise da antecipação de tutela, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar se subsiste interesse no recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator